Tribunal: TJDFT
Processo: 0731997-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731997-17.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ADRIANA SANTANA DE MORAES, PHILIPPE ANDRE VERSTRAETE, PHILIPPE VERSTRAETE - PANIFICACAO E CONFEITARIA LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO O Código de Processo Civil, ao disciplinar o recolhimento do preparo recursal, estabelece que deverá ser comprovado “no ato de interposição do recurso”, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Segundo o Manual do PagCustas (https://sway.cloud.microsoft/fHls6misFrsCrqEg?ref=Link) , assim que realizada a distribuição do recurso é exibido link que direciona o usuário para o referido sistema e que o processamento do pagamento é realizado de forma imediata, e o comprovante do pagamento juntado de forma automática e instantânea ao processo. O presente agravo de instrumento foi distribuído em 4/8/2025 às 23:34 e até o presente momento, 5/8/2028 14:20 o recolhimento do preparo não foi comprovado nos autos. Diante do exposto, intimem-se os agravantes-devedores para recolherem o preparo do recurso, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. Brasília - DF, 5 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora